Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-54.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001748-54.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: RENATO NEVES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARINA CARDOSO DE LIRA SENA, GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e de multa cominatória consolidada em R$15.000,00 (quinze mil reais).

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção do bloqueio do cartão de crédito e da negativação do nome do consumidor, após a celebração de acordo de renegociação de dívida e início dos pagamentos, configura falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) definir se o valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso; e (iii) verificar se a consolidação das astreintes no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), decorrente do descumprimento de decisão liminar, deve ser mantida.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

4. A instituição financeira não demonstrou a legitimidade da manutenção do bloqueio do cartão de crédito e da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo
após
a renegociação da dívida e o início dos pagamentos. A conduta do Banco, ao não restabelecer o serviço e manter a restrição creditícia, violou os deveres de informação e de boa-fé objetiva, frustrando a legítima expectativa de regularização criada no consumidor.

5. A manutenção ou inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo. O valor da indenização, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

6. A consolidação da multa cominatória (
astreintes
) em R$15.000,00 (quinze mil reais) é justificada pelo comprovado e deliberado descumprimento da ordem judicial que determinou a exclusão da negativação. O valor é adequado para coibir a desobediência e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de restrição creditícia e o bloqueio de cartão de crédito após o consumidor renegociar a dívida e iniciar o pagamento, sem justificativa clara e objetiva, configura falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, gerando o dever de indenizar por dano moral, que se presume (
in re ipsa
).

2. O comprovado descumprimento de ordem judicial para exclusão de negativação justifica a aplicação e consolidação de multa cominatória (
astreintes
) em valor suficiente para assegurar a efetividade da decisão e sancionar a desobediência, sem caracterizar enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001748-54.2023.8.05.0051
, em que figuram como
Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado RENATO NEVES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça